Tribunal: TJPA
Processo: 0007729-05.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007729-05.2017.8.14.0006

APELANTE: ANA PAULA PINTO DE CASTRO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. CULPABILIDADE. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO OFICIOSA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou à ré à pena de 3 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 60 dias-multa, pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a legalidade da prova obtida mediante busca domiciliar; (ii) verificar a suficiência de provas quanto à autoria do crime de receptação; (iii) avaliar a correção da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A diligência de busca e apreensão, embora não precedida de mandado judicial, baseou-se em denúncia anônima específica, confirmada pela apreensão de motocicletas adulteradas no local indicado, o que legitima a intervenção estatal.

4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio de auto de apreensão e dos depoimentos policiais, não havendo margem para acolher a tese absolutória.

5. O juízo sentenciante valorou negativamente a culpabilidade com base em elementar do tipo penal (guardar objeto de crime), o que é juridicamente inadequado. A ausência de outras circunstâncias desfavoráveis impõe a fixação da pena-base no mínimo legal.

6. Com a pena readequada a 1 ano de reclusão, incide a prescrição retroativa, impondo-se a extinção oficiosa da punibilidade da apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena-base ao mínimo legal e, em consequência, declarar extinta a punibilidade da apelante.

Tese de julgamento:
“1. É válida a entrada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em denúncia anônima específica e fundada suspeita de crime permanente. 2. A valoração negativa da culpabilidade com base em elementar do tipo penal é juridicamente indevida. 3. Readequada a pena a patamar que permite o reconhecimento da prescrição retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 68; 107, IV; 109, V; 110, §1º; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no REsp n. 1.909.397/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 2/3/2021; STJ, AgRg no HC n. 909.524/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024; TJDFT, APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18/03/2021; TJSP, APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no HC n. 984.097/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/05/2025; STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com reconhecimento oficioso da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 de outubro a 4 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ana Paula Pinto de Castro apela de sentença da 1ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que a condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 60 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do CP (ID 22718793).

A apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da prova colhida mediante busca domiciliar, ao argumento de que a entrada dos policiais em sua residência ocorreu sem mandado judicial e desprovida de justa causa, circunstância que compromete a higidez da persecução penal, impondo a absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP.

No mérito, pugna pela absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob alegação de insuficiência de elementos probatórios quanto à autoria delitiva, invocando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando ser incabível a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. De modo alternativo, pleiteia que eventual exasperação da reprimenda seja moderada e devidamente fundamentada, evitando-se desproporcionalidade na fixação da pena (ID 22718812).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 22718820), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24906804)

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e pressupõe o enfrentamento de questão preliminar, por meio da qual a apelante suscita a nulidade da prova colhida mediante busca domiciliar, realizada sem mandado judicial e à míngua de justa causa.

Sem embargo, observa-se dos autos que a atuação policial foi desencadeada a partir de denúncia anônima específica, que indicava de forma detalhada o endereço situado na “Passagem Horta com Passagem São Luiz, Bairro do PAAR”, mencionando inclusive a existência de duas motocicletas produto de roubo que já se encontravam com placas adulteradas (ID 22718638).

Outrossim, a denúncia anônima revelou-se não apenas específica, mas também confirmada pela própria dinâmica da diligência, pois resultou na apreensão das motocicletas descritas (ID 22718638, p. 16), com registros de roubo e já com placas adulteradas, o que corrobora a veracidade da notícia inicial e reforça a idoneidade da diligência.

Ressalte-se, ainda, que a residência em que se deu a busca pertencia a acusada, local indicado na denúncia, circunstância que reforça a legitimidade da atuação estatal.

Ademais, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.” (STJ.
AgRg no REsp n. 1.909.397/MG
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 2/3/2021).

Destarte, tenho que a diligência foi realizada “com base em fundadas razões aptas a justificá-las, pois, ainda que provenientes de denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos, configurando denúncia anônima especificada” (STJ,
AgRg no HC n. 909.524/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12/8/2024).

Importante acrescentar que se revela desnecessário, para o ingresso em domicílio, “o consentimento do morador, quando há situação de flagrante” (TJDFT,
APR n. 0008256-64.2017.8.07.0001
, relator Desembargador J. J. Costa Carvalho, 1ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; no mesmo sentido: TJSP,

APR n. 1505902-60.2020.8.26.0032
, Rel. Des. Leonardo Lopes Sardinha, Turma Criminal, j. 04.10.2022), como se deu na hipótese dos autos.

Nesse contexto, rejeito a preliminar.

No mérito, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de receptação pelos elementos probatórios existentes nos autos.

A
materialidade do crime
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão dos veículos objetos de roubo, documentos adulterados e placas originais daqueles na residência da acusada (ID 22718638, p. 16).

A
autoria delitiva
restou demonstrada pelos elementos de provas colhidos na fase investigativa, corroboradas sob o crivo do contraditório, em especial pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, conforme consignado na sentença condenatória:

A testemunha Policial Civil, ELIEZER PUREZA MACHADO, delegado de polícia
, informou que no dia dos fatos, a ré MARA, foi apresentada na Seccional da Cidade Nova; informou que
na casa onde ela estava, que não era a casa dela, foram encontradas duas motocicletas, produto de furto ou roubo, não lembro bem qual foi o crime, e ela (Mara) disse na época que a casa seria da Ana Paula e ela tinha chegado no dia anterior, que veio do município de Cametá
, salvo engano. Disse que a ré Mara afirmou que ia visitar uma pessoa que estava presa e no momento que a polícia chegou era só ela que estava no local. A testemunha foi quem autuou em flagrante a ré Mara naquela ocasião, mas tão somente pelo crime de receptação. A testemunha disse que a ré Mara falou que estava no local, mas que não sabia da procedência das motocicletas e que só estava ali de favor porque era um lugar pra parar, pra no dia seguinte ou naquele dia ela ir visitar.

A testemunha CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA, policial civil,
afirmou em Juízo que estava investigando uma quadrilha de roubo de moto que era composta pelos indivíduos “Cachorrão” e “Urubu”, já falecidos. Disse que um indivíduo chamado Dênis, irmão do Cachorrão, mesmo se encontrando preso, saia para cometer crimes. Afirmou que um informante acionou o depoente informando o local e que uma pessoa estava lá para levar motos roubadas.
Disse que na residência indicada, foram encontradas duas motos roubadas com placas adulteradas
e, estava uma moça que disse que veio do interior para visitar o marido da mesma que estava preso, pois a dona da casa era amiga dela. Afirmou ainda que foram encontradas as placas originais das motos roubadas dentro da casa. Disse ainda que foram encontrados os capacetes das próprias vítimas que tinham sido levados. Disse que foram apreendidos pelos agentes os documentos falsos e verdadeiros dos referidos veículos.
Afirmou que os agentes receberam a informação/denúncia de que deveriam estar naquele local onde as motos foram encontradas porque a moça que estava no local
(ré Mara) veio de apenas para levar as motos e ir embora
. Disse que o denunciante falou o nome de Paulinha, o qual o depoente acredita ser a ré Ana Paula Pinto de Castro.
Disse que segundo informações, o marido de Ana Paula estava preso e, ela o visitava. Afirmou que o denunciante disse ao depoente que as motos roubadas eram levadas para casa da Paulinha. Afirmou que nunca viu pessoalmente Ana Paula e, no dia dos fatos ela não estava no local, apenas a ré Mara, mas a acusada Ana Paula ficou de se apresentar espontaneamente. Afirmou ainda que chegou a mostrar aos parentes de Ana Paula, os quais residem próximo a casa desta, que estava apenas levando as motos objetos de roubo e os documentos das mesmas.” (ID 22718793).

Nesse contexto, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, “os depoimentos dos policiais, revestidos de fé pública, constituem prova suficiente para a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos do conjunto probatório” (STJ.
AgRg no HC n. 984.097/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/5/2025).

Destarte, ainda que a acusada Ana Paula Pinto de Castro tenha negado, sob o crivo do contraditório, qualquer participação no fato delituoso, afirmando não manter mais contato com a corré revel Mara Braga, declarou que, na data dos acontecimentos, encontrava-se de plantão, não permanecendo em sua residência há três dias.

Alegou, ademais, que, ao deixar sua casa, as motocicletas não se encontravam no local, desconhecendo quem as teria colocado ali. Acrescentou que possuía um primo de nome Dennis, o qual tinha livre acesso ao imóvel à época, mas que, após os fatos, desapareceu. Ressaltou, ainda, que a corré Mara Braga estaria em sua residência apenas em visita ao marido, que se encontrava preso (ID 22718793).

Todavia, verifica-se que tais alegações não foram acompanhadas de qualquer elemento probatório capaz de corroborar suas versões defensivas, tratando-se de meras assertivas isoladas, desprovidas de suporte nos autos.

Em acréscimo, conforme entendimento consolidado na Corte Especial, “no crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (STJ,
AgRg no HC n. 984.097/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/5/2025).

Assim, não há falar em absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, porquanto o acervo probatório se mostra suficiente para sustentar a condenação, restando inviável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da robustez das provas colhidas.

Sob outro ângulo, pleiteia a defesa a aplicação da
pena-base no mínimo legal
apontando a fundamentação inidônea da vetorial da culpabilidade, valorada pela magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“Culpabilidade:
A ré possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência da ilicitude, sendo-lhes exigida conduta diversa da que teve, haja vista que a ré estava guardando em sua residência, duas motocicletas com placas adulteradas, objetos de roubo, nas condições do tipo penal. É imputável. Negativa.” (ID 22718793, pág. 5)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/5/2023).

No caso em análise, a afirmação de que a acusada guardava o objeto do crime não exacerba a culpabilidade, pois a ação de guardar, ou ocultar, é um dos verbos que tipifica o crime de receptação (artigo 180 do Código Penal), sendo um elemento intrínseco à conduta.

Nesse desiderato, constatando-se a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a readequação da pena-base ao mínimo legal, o que torna prejudicado o pleito sucessivo de revisão da fração de exasperação aplicada na primeira fase da dosimetria.

Erigidas tais premissas, redimensiono a pena definitiva para 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, haja vista que não há nos autos agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, entre a data do recebimento da denúncia em 16/8/2018 (ID 22718646, págs. 5/6), data da prolação da sentença em 02/02/2023 (ID 22718793), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para a readequação do cálculo dosimétrico, reconhecendo, ao fim, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal para declarar extinta a punibilidade da apelante, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, § 1º, todos do CP, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025